Tribunal: TJSP
Processo: 1014150-68.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DOS RÉUS DESPROVIDAS.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. Argumento de ilegitimidade passiva da VISA. Na petição inicial, numa análise abstrata, o autor identificou a pertinência subjetiva na descrição da fundamentação em que estabeleceu uma relação de responsabilidade das duas

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DOS RÉUS DESPROVIDAS.

CONDIÇÃO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. Argumento de ilegitimidade passiva da VISA. Na petição inicial, numa análise abstrata, o autor identificou a pertinência subjetiva na descrição da fundamentação em que estabeleceu uma relação de responsabilidade das duas rés por falhas na prestação de serviços bancários. Era o bastante para aplicação da teoria da asserção. Alegação rejeitada.

CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. ROUBO SEGUIDO DE FRAUDE. SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO IMEDIATO PELO CONSUMIDOR. FALTA DE ATENDIMENTO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELO CONSUMIDOR. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de procedência. Recurso dos réus. Primeiro, mantém-se a conclusão sobre a responsabilidade dos réus por fato do serviço. Consumidor vítima de roubo juntamente com outras pessoas em escritório. Criminosos que se apossaram de cartões bancários e passaram, via computador, a realizar transações. Autor que, imediatamente após o roubo, registrou Boletim de Ocorrência e adotou as cautelas necessárias para que fosse evitada a utilização de cartão de crédito. Documentos que comprovaram a solicitação de bloqueio do cartão primeiramente por telefone, na presença do gerente bancário (protocolo informado nos autos) e via e-mail. Instituição financeira que teve tempo o suficiente para cancelar as operações, mas não o fez. Recebimento de fatura contendo lançamentos realizados pelos assaltantes, cujo inadimplemento resultou na inclusão do nome do autor junto aos cadastros de devedores. Transações que fugiram do perfil do consumidor: valores elevados, num único dia e em curto período. Falha do setor de segurança. Ausência de culpa do consumidor. Incidência da Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil das rés configuradas. Instituição bancária e empresa detentora da bandeira de plataforma de pagamentos (VISA). Solidariedade reconhecida. Incidência do parágrafo único do artigo 7o do CDC. E segundo, mantém-se a reparação dos danos morais. Atendimento manifestamente ineficiente. Autor que viu mantidos parte dos lançamentos impugnados sem explicação plausível. Descaso das rés, ao não providenciarem estorno, mesmo com ajuizamento da ação judicial. Inclusão do seu nome em banco de dados de proteção ao crédito. Valor da Indenização mantido em R$ 10.000,00. Precedentes da Turma Julgadora e do Egrégio Tribunal de Justiça. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DOS RÉUS IMPROVIDOS.